Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700884-13.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARROSO, ROSSI E BORBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA APELADO: RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA DESPACHO Na petição ao ID 45976769, o autor, ora apelado, informa que a parte ré, ora apelante, não desocupou voluntariamente o imóvel objeto do contrato de locação rescindido na sentença recorrida. Diante disso, requer, com urgência, expedição de mandado de despejo. Contudo, a prática de atos destinados ao cumprimento provisório de sentença desprovida de efeito suspensivo deve ocorrer no Juízo de origem, com fundamento nos arts. 63 e 64 da Lei n. 8.245/1991 e nos arts. 516, II, 520, caput e § 5o, e 522, caput, do CPC[1]. Ante o exposto, nada a prover acerca da petição apresentada pelo apelado. Quanto ao benefício da gratuidade de justiça requerido, na peça recursal, pela parte apelante, destaca-se o enunciado de súmula n. 481 do STJ, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Portanto, a concessão do benefício da gratuidade de justiça para pessoa jurídica tem caráter excepcional, por ser necessário comprovar, de forma cabal, a situação de incapacidade financeira declarada. A parte recorrente não apresentou fundamentação fático-jurídica para demonstrar que faz jus ao benefício e não juntou aos autos documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos. Por essas razões, com base no art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC[2], intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da justiça gratuita, ou, facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; [...] Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [...] § 5o Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo. Art. 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente. [2] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.